Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715760-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 273, §1o-B, DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 979962. DISTINÇÃO. 1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado. Trata-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei. 2. A alteração de orientação jurisprudencial não justifica o reconhecimento de inconstitucionalidade de preceito secundário de norma penal incriminadora, uma vez que não se pode desconstituir uma sentença transitada em julgado, sob pena de violação do princípio da coisa julgada, eternizando a discussão superada na ação de conhecimento e, consequentemente, causando indiscutível insegurança jurídica. 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 979962, fixou a seguinte tese em repercussão geral: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). 4. O julgado paradigma, ao tratar especificamente da importação de medicamentos sem registro, não declarou a inconstitucionalidade de toda a alteração legislativa promovida pela Lei no 9.677/98 no art. 273 do CP; portanto as condutas de manter em depósito para venda e de vender ou expor à venda medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária e de procedência ignorada não estão abarcadas pela decisão paradigma. 5. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente. No recurso especial, o recorrente aponta contrariedade ao artigo 273, §1o-B, incisos I e V, do Código Penal, sob o argumento de que a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo tido por violado, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.003 (RE n. 979.962), aplica-se também ao inciso V da norma, ensejando a revisão criminal de sentença condenatória fundada neste inciso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, indica transgressão ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome de José Adirson de Vasconcelos Junior, OAB/DF 20.766 (ID 44021226 - Pág. 56 e ID 44021237 - Pág. 58). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 273, §1o-B, incisos I e V, do Código Penal. Isso porque o entendimento da câmara julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “No julgamento do RE n. 979.962, com repercussão geral (Tema 1.003), o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o preceito secundário, especificamente do inciso I, § 1o-B, do art. 273 do Código Penal, determinando a repristinação do preceito secundário da norma, solução diversa da adotada por este Tribunal” (HC n. 739.791/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). (g.n.). No mesmo sentido, in verbis: “A declaração de inconstitucionalidade efetuada pelo STF no tema 1003, além de não alcançar ações penais transitadas em julgado anteriormente, refere-se somente ao preceito secundário do inciso I do § 1o-B do art. 273 do CP - importação de medicamento sem registro sanitário, não abrangendo o seu inciso V, relativo a fármaco de procedência ignorada” (AgRg no AREsp n. 1.258.215/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). Assim, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). No que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, o recurso excepcional não deve seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. incidência das súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Dje 16/12/2022). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Adirson de Vasconcelos Junior, OAB/DF 20.766 (ID 44021226 - Pág. 56 e ID 44021237 - Pág. 58). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030